Tribunal: TJMT
Processo: 1011843-93.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011843-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO - CPF: 061.582.911-29 (PACIENTE), 2 VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT (IMPETRADO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RAMOS - CPF: 378.884.201-68 (VÍTIMA), SILVANA RAMOS FRANCO - CPF: 384.313.941-53 (VÍTIMA), RAFAEL ROSSATO CARVALHO - CPF: 067.192.291-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA ALVES FELIX MARTINS - CPF: 034.734.431-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO
IMPETRANTE: RAUL COELHO CURVO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – TRÂMITE PROCESSUAL QUE SEGUE SOB O SIGNO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA - INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE ESTÁ PRESTES A SE ENCERRAR
-
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Tendo sido analisado e julgado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, e não havendo fato novo que possa modificar a situação fática, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo ser conhecida neste ponto.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não vislumbro neste instante a existência de coação ilegal por excesso de prazo, notadamente porque não há demonstração de desídia ou inércia da autoridade acoimada coatora, bem como já foi designada data para a audiência de instrução e julgamento, o que demonstra que há forte indicativo do encerramento da instrução na data mencionada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011843-93.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO
IMPETRANTE: RAUL COELHO CURVO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Raul Coelho Curvo, em benefício de
LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia 10.3.2022, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, bem como há excesso de prazo na custódia cautelar.

Firme nessas premissas, postula-se liminarmente a restituição da liberdade ambulatorial ao paciente, ainda que mediante outras providências cautelares. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 132294652).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 135869715.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
“conhecimento parcial da ação constitucional e, no mérito, na parte conhecida, pela denegação da ordem”
pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 136769667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO
IMPETRANTE: RAUL COELHO CURVO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a impetração a concessão de liberdade ao paciente ou a imposição de medidas cautelares outras, ao argumento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, bem como pela ausência de
periculum libertatis
, pois ausentes

os requisitos da prisão preventiva.

Quanto à tese de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, e eventual possibilidade de sua substituição por cautelares menos onerosas, tenho que não deve prosperar, isso porque a validade do decreto cautelar imposto ao paciente já foi apreciada por este Tribunal de Justiça (HC n. 1005314-58.2022.8.11.0000), julgado em
03/05/2022
, tendo-se concluído pela legalidade da medida, consoante fragmento do acordão,
in verbis:

“ (...) A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
pelo modus operandi empregado na empreitada delituosa
, uma
vez que o
crime foi executado em concurso de agentes (03 indivíduos), clara divisão de tarefas, com emprego
de armas de fogo, com extrema violência
(vítimas agredidas com tapas e coronhadas) e sofrendo restrição de suas liberdade, pois mantidas em cárcere privado por mais de 10 (dez) horas.”

Dessa maneira, não vislumbro fato novo que possa modificar a situação fática do paciente, até porque, ainda não se realizou a instrução processual, sendo o presente remédio heroico mera reiteração, sendo descabido, sobre tais pontos, nova análise.

Em relação ao excesso de prazo na segregação cautelar, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações enviada pela autoridade coatora,
in verbis
:

“(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO, RAFAEL ROSSATO CARVALHO e JÉSSICA ALVES SABALA DE ALMEIDA, como incursos na conduta descrita no art. 157, § 2º, II e V, do CP, a qual foi recebida em 25/4/2022 e determinada a citação desse(s) para responder(em).

O acusado Lucas Alberto da Costa Curvo foi preso em flagrante no dia
10/3/2022,
oportunidade em que o Magistrado que me antecedeu relaxou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva.

No dia
21/3/2022
foi deferido o pedido da Autoridade Policial e decretada a prisão preventiva do acusado RAFAEL ROSSATO CARVALHO, quem foi preso no dia 22/3/2022.

A denúncia foi recebida no dia
25/4/2022
, oportunidade em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO.

O acusado LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO apresentou resposta a acusação, através de advogado constituído e no dia 2/5/2022, oportunidade em que reiterou o pedido de liberdade provisória.

A Defensora Pública apresentou resposta a acusação em favor do acusado RAFAEL ROSSATO CARVALHO e no dia
25/5/2022
, oportunidade em que requereu a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor.

A situação atual é que pendente a citação da corré JÉSSICA ALVES SABALA DE ALMEIDA. A(s) defesa(s) preliminar(es) fora(m) apresentada(s) pelo(s) réu(s), LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO e RAFAEL ROSSATO CARVALHO, contudo, em que pese a manifestação(ões), nos termos do art. 397 do CPP, o juiz somente deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente.

Ausente a demonstração da presença segura de quaisquer dessas hipóteses que permitem o magistrado absolver sumariamente os acusados, reservando a defesa ao seu direito de manifestação no decorrer da instrução processual e em sede de alegações finais e porque pendente, DETERMINO a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestar com relação aos pedidos de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado RAFAEL ROSSATO CARVALHO e a reiteração em favor do LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO.

Sem prejuízo disso, DETERMINO que certifique se houve a citação do corré JÉSSICA ALVES SABALA DE ALMEIDA. Com a manifestação do Ministério Público e da resposta a acusação da corré JÉSSICA ALVES SABALA DE ALMEIDA, venham os autos conclusos para análise e designação de audiência de instrução. (...)”.

Segundo se depreende das informações, a pequena demora constatada se deu em razão da dificuldade de citação da corré
JÉSSICA ALVES SABALA DE ALMEIDA
, que encontra-se em liberdade.

Contudo, em consulta no sistema PJE na origem, constata-se que a corré JÉSSICA ALVES apresentou Resposta à Acusação em 21/7/2022, ocasião que o
Juízo a quo
, designou audiência de instrução e julgamento para o dia
13 de setembro de 2022.

Dessa forma, não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão –
cinco meses -
ao menos neste momento, em que já existe audiência de instrução designada, o que demonstra que há forte indicativo do encerramento da instrução na data mencionada.

Ressalta-se, ainda, que há certa complexidade da causa, pluralidade de réus, foram 03 (três) denunciados, de forma que a quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais.

Dessa maneira, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022